Tribunal: TJMT
Processo: 1059540-89.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059540-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0014-01 (APELANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0015-92 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA -

DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — SÚMULA Nº 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA.

1.

No julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”.

2.

Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame com apelação interposta por Verde Transporte Ltda. da sentença (Id. 73510465) que, proferida em mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança, para determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Aduz que “
considerando que não houve modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, é imperiosa a reforma da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada sob fundamento de que os efeitos devem ser produzidos a partir do exercício financeiro de 2020
”.

Assevera que “
no tocante aos pedidos para declarar o direito das apeladas a serem restituídas ou compensar os valores, indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos a título de TACIN, o entendimento acerca do tema é pacífico no sentido de que o mandado de segurança é ação adequada para que se declare o direito à compensação tributária
”.

Requer a “
reforma da sentença a fim de que seja totalmente concedida a segurança pleiteada para determinar a desconstituição dos débitos de TACIN consubstanciados nos lançamentos no Sistema de Conta Corrente Fiscal ou remetidos à inscrição em dívida ativa, visto que originaram-se de ato de autoridade com fundamento em lei que afronta à Constituição Federal, acarretando lesões à direito certo e líquido das apelantes
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 73510477).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 74464950).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022